Tribunal: TJBA
Processo: 8025779-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025779-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MANOEL CONEGUNDES DE SOUZA Advogado(s): MARCOS EDUARDO CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DEFERIDA. PESSOA IDOSA E DEFICIENTE VISUAL. ZONA RURAL. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO REGULATÓRIO. SERVIÇO ESSENCIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. O agravante, pessoa idosa e deficiente visual, pleiteava a extensão de rede elétrica até sua residência rural, serviço solicitado à concessionária desde 2022, sob a Nota de Obra nº 9101941655, com prazo regulamentar de 120 dias para execução, mas que permanecia pendente após transcorridos mais de três anos. 2. A tutela antecipada recursal foi deferida considerando-se a probabilidade do direito, evidenciada pelo descumprimento injustificado dos prazos regulamentares pela concessionária (Resolução ANEEL nº 1.000/2021) e pela configuração de falha na prestação de serviço público essencial. O perigo de dano restou caracterizado pela ausência prolongada de energia elétrica, que compromete a dignidade humana e agrava a vulnerabilidade social do requerente, pessoa idosa, deficiente visual e residente em área rural, sendo a medida reversível sem prejuízos significativos à concessionária. 3. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, nos termos do art. 10 da Lei nº 7.783/89 e da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. 4. Demonstrada a solicitação formal de extensão da rede elétrica desde 2022, com prazo regulatório de 120 dias, e o descumprimento injustificado pela concessionária após mais de três anos, caracteriza-se a probabilidade do direito. 5. A confirmação da tutela antecipada recursal é medida que se impõe para garantir a prestação urgente, contínua e adequada do serviço público essencial. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025779-29.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MANOEL CONEGUNDES DE SOUZA e Agravada a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora.